Tribunal: TJDFT
Processo: 0000810-91.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000810-91.2014.8.07.0008 RECORRENTE: FRANCISCO FABIO OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: JÚRI. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARA REDUZIR A PENA BASE. Não procede a registrada nulidade posterior à pronúncia quando mera alegação, sem menção a prejuízo concreto. De qualquer modo, ausente manifestação em plenário diante de eventual irregularidade, não constando protesto em ata, opera-se a preclusão. De igual modo, não fundamentada e desarrazoada a apontada contrariedade da sentença à lei expressa ou à decisão dos jurados, inviável a procedência do pedido. A expressão "julgamento manifestamente contrário à prova" exige dissensão evidente entre o suporte fático probatório contido nos autos e a decisão do Conselho de Sentença. Não prevalece o pleito defensivo quando a decisão impugnada encontra-se amparada em elementos de convicção relevantes e colhidos sob o crivo do contraditório. O montante acrescido de cada circunstância judicial negativamente valorada superou 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a mínima cominada abstratamente para o delito, que é o patamar aconselhado pela jurisprudência, demandando, portanto, modificação para reduzir a pena base. Apelação da defesa parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, sustentando ser devida a anulação do júri, ao argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos; b) artigos 155 e 157, defendendo que o decreto condenatório teria sido fundamentado em provas colhidas somente na fase inquisitorial, bem como em elementos probatórios indiretos. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1.378.100/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/12/2018). Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017)” (AgRg no AREsp 1159319/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/12/2017). Confira-se, ainda, o AgRg no REsp 1.668.610/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 4/2/2019. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 24/7/2019, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 25/7/2019. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 26/7/2019 e terminou no dia 9/8/2019. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 12/8/2019, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequencia, a decisão impugnada transitou em julgado, conforme certidão de ID 14364212-Pág.1. Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 155, 157 e 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024